Tribunal: TJSP
Processo: 2262609-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou a impugnação. A arguição de prescrição bem como a discussão encetada acerca de ausência de prova de descontos indevidos são inadmissíveis. Com efeito, visto que poderiam e deveriam ter sido alegadas e discutidas na fase de conhecimento da ação em que constituído o título ora em execução. Em absoluto se ignora

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou a impugnação. A arguição de prescrição bem como a discussão encetada acerca de ausência de prova de descontos indevidos são inadmissíveis. Com efeito, visto que poderiam e deveriam ter sido alegadas e discutidas na fase de conhecimento da ação em que constituído o título ora em execução. Em absoluto se ignora que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo ou grau de jurisdição. Ocorre que in casu, não se trata de hipótese de prescrição superveniente à r. sentença (intercorrente), mas, sim, a lapso prescricional que poderia ter sido deduzido na ação de conhecimento e, eventualmente, fulminar a pretensão da exequente, ainda em seu nascedouro. Todavia, tal não aconteceu in casu. Destarte, sem razão de ser o quanto alegado acerca de prescrição em sede de cumprimento de sentença, pelo que a conclusão que se impõe é a de que a arguição tem nítido conteúdo protelatório. Tampouco colhe êxito o quanto alegado pela agravante, relativamente, à ausência de prova dos descontos indevidos em determinados meses, ex vi do que dispõe o art. 508, do NCPC. Nem se diga que prescrição pode ser reconhecida de ofício pelo Juiz. Com efeito, muito embora a prescrição possa ser reconhecida de ofício pelo Juiz, não menos certo é o fato de que deve ser respeitada a coisa julgada material. Recurso desprovido.